Tribunal: TJSP
Processo: 1022022-74.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando contradição/omissão na fixação da verba sucumbencial recursal em decorrência do não provimento do apelo da parte adversa – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Situação em que o apelo não foi provido, sendo que a sentença de primeiro grau condenou as instituições financeiras apelantes na obrigação de fazer consistente na recomposição de saldo de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando contradição/omissão na fixação da verba sucumbencial recursal em decorrência do não provimento do apelo da parte adversa – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Situação em que o apelo não foi provido, sendo que a sentença de primeiro grau condenou as instituições financeiras apelantes na obrigação de fazer consistente na recomposição de saldo de conta-corrente e restituição de valores, respondendo com verba honorária de 10% sobre essa condenação, sendo que dela recorreram, e perderam - Hipótese em que o artigo 85, §§ 2o e 11 do C.P.C. estabelece que o Tribunal ad quem apenas 'majorará' a verba de primeiro grau, observando o trabalho adicional feito no segundo grau de jurisdição, que, no caso em testilha, se resume à oferta de contrarrazões e acompanhamento remoto do processo – Acréscimo de R$ 1.000,00 (mil reais) à verba de primeiro grau em desfavor de cada corré apelante – Embargos acolhidos.*